Tribunal: STF
Processo: ADI 1201
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-04-27
Data de publicação: 1995-04-27

Ementa:
EMENTA:   Ação   direta   de   inconstitucionalidade.   Lei
Complementar nº 109, de 08 de abril de 1994, do Estado de Rondônia.
-  Ocorrência,  no  caso, de  relevância  de  fundamento da argüição
de  inconstitucionalidade  por   vício  formal  (ofensa  ao princípio
da iniciativa exclusiva  do Governador para projeto de lei que diga
respeito a regime jurídico de servidor público), bem como da
conveniência em suspender a eficácia da lei impugnada.
Pedido  de liminar deferido  para suspender a eficácia, "ex nunc"  e
até decisão final desta ação, da Lei Complementar nº 109, de 08 de
abril de 1994, do Estado de Rondônia.